Tribunal: TJPA
Processo: 0004405-98.2017.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL, ART. 288, CAPUT DO CPB E ART. 244-B DA LEI Nº. 8069/90 C/C ART. 69 DO CP ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUOS - RELATO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS ? CRIMES DEVIDAMENTE CONFIGURADOS ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DO RÉU E PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos.2. O crime de roubo majorado teve a materialidade configurada por meio do auto de apresentação e apreensão, constante à fl. 40, ocorrência policial, fl. 59 e auto de entrega de fls. 42/48. 3. O crime de corrupção de menores restou comprovado pelos depoimentos dos menores envolvidos e das vítimas do crime de roubo, além das certidões de nascimento juntadas às fl. 11 e fl. 14. 4. O crime de associação criminosa, igualmente restou comprovado através das provas testemunhais produzidas na fase policial e judicial. 5. A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais e confissão do réu, o que foi corroborado pela palavra da vítima que possui especial relevância probatória. 6. Merece reconhecimento a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente. Ademais, as declarações da vítima foram corroboradas pelos policiais que efetuaram a prisão do réu.7. O crime de roubo resta configurado pela ação de subtrair, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. In casu, o réu em unidade de desígnio com dois menores de idade, portando arma de fogo, adentrou o coletivo e mediante grave ameaça, subtraiu os bens das vítimas. 8. O crime de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA, consiste em ?Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la?. Sendo assim, de acordo com a Súmula nº. 500 do STJ, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Além do que, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento. In casu, os menores confirmaram participação do evento criminoso, assim como o réu confessou a prática do crime. 9. O crime de associação criminosa da mesma forma resta evidente, posto que o réu cometeu o crime juntamente com mais duas pessoas. Portanto, observa-se que se associaram três pessoas com a finalidade de cometer crimes, o que foi confirmado pelas testemunhas e pela própria confissão do réu. 10. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004405-98.2017.8.14.0105.
APELANTE: JOSE IVANILSON MARQUES DE CASTRO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL, ART. 288, CAPUT DO CPB E ART. 244-B DA LEI Nº. 8069/90 C/C ART. 69 DO CP - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUOS - RELATO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - CRIMES DEVIDAMENTE CONFIGURADOS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DO RÉU E PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos.
2.

O crime de roubo majorado teve a materialidade configurada por meio do auto de apresentação e apreensão, constante à fl. 40, ocorrência policial, fl. 59 e auto de entrega de fls. 42/48.
3.

O crime de corrupção de menores restou comprovado pelos depoimentos dos menores envolvidos e das vítimas do crime de roubo, além das certidões de nascimento juntadas às fl. 11 e fl. 14.
4.

O crime de associação criminosa, igualmente restou comprovado através das provas testemunhais produzidas na fase policial e judicial.
5.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais e confissão do réu, o que foi corroborado pela palavra da vítima que possui especial relevância probatória.
6.

Merece reconhecimento a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente. Ademais, as declarações da vítima foram corroboradas pelos policiais que efetuaram a prisão do réu.
7.

O
crime de roubo
resta configurado pela ação de subtrair, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. In casu, o réu em unidade de desígnio com dois menores de idade, portando arma de fogo, adentrou o coletivo e mediante grave ameaça, subtraiu os bens das vítimas.
8.

O
crime de corrupção de menor
, descrito no art. 244-B do ECA, consiste em ¿
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la¿.
Sendo assim, de acordo com a Súmula nº. 500 do STJ, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Além do que, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.
In casu
, os menores confirmaram participação do evento criminoso, assim como o réu confessou a prática do crime.
9.

O
crime de associação criminosa
da mesma forma resta evidente, posto que o réu cometeu o crime juntamente com mais duas pessoas. Portanto, observa-se que se associaram três pessoas com a finalidade de cometer crimes, o que foi confirmado pelas testemunhas e pela própria confissão do réu.
10.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004405-98.2017.8.14.0105.
APELANTE: JOSE IVANILSON MARQUES DE CASTRO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE IVANILSON MARQUES DE CASTRO,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concordia do Pará, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, art. 288, caput do CPB e art. 244-B da lei nº. 8069/90 c/c art. 69 do CP, pelo que aplicou a pena final de 13
anos, 06 meses de reclusão e 30 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 24.11.2017, por volta das 15 horas, na Rodovia PA-252, na altura do KM 05, Zona Rural, na Cidade de Concordia do Pará, mediante violência e grave ameaça, pelo uso de arma de fogo de fabricação caseira, o acusado acompanhado de dois menores roubaram aparelhos celulares e dinheiro dos ocupantes de veículo Van ¿Meus Amores¿ que fazia linha de Tomé-Açu/Belém.

Consta dos autos que o veículo de transporte coletivo, tipo Van, cor vermelha, que fazia linha Tomé-Açu/Belém, ao parar na agência de passagens Boa Esperança, embarcaram o acusado José Ivanilson Marques de Castro, acompanhado do seu filho menor W.L.L.D.C e mais um adolescente I.V.P.

Informa que a Van estava saindo da Cidade de Concórdia com destino de Belém, o acusado e os dois adolescentes anunciaram o assalto, todos portando arma de fogo de fabricação caseira, o acusado Jose Ivanilson Marques de Castro, portava uma arma de fogo de fabricação caseira, municiada com um cartucho calibre .28, o adolescente W.L.L.D.C, portava uma arma de fogo de fabricação caseira, municiada com um cartucho calibre .16 e o adolescente I.V.P portava uma arma de fogo de fabricação caseira, municiada com um cartucho calibre .16.

Relata que ao anunciarem o assalto, mandaram o motorista adentrar no Ramal do KM 05, da Rodovia PA-252, momento em que a guarnição da Policia Militar que fazia rondas ostensivas na rodovia, achou estranho a Van entrar aquela vicinal e passou a seguir o veículo, neste ínterim foi visto o acusado portando a arma de fogo se evadindo pelo matagal o qual foi perseguido e preso pelos policiais militares. Os menores foram apreendidos dentro da Van, portando as armas supradescritas.

Com os elementos foram encontrados além das armas de fogo, um aparelho celular LG de cor de prata, um aparelho celular LG de cor Branca, com fone de ouvido, um aparelho celular da marca Blue de cor prata/vermelha, um aparelho celular LG de cor preta sem tampa, um celular Samsung de cor preta, um pen-drive e a importância de R$ 218,00 em espécie.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, art. 288, caput do CPB e art. 244-B da lei nº. 8069/90 c/c art. 69 do CP.

A denúncia foi recebida em 01.02.2018 conforme se observa à fl. 86.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 135/137 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, art. 288, caput do CPB e art. 244-B da lei nº. 8069/90 c/c art. 69 do CP.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais às fls. 146/147, pugnando pela absolvição do apelante, com relação as imputações que lhe foram feitas, em razão da insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 153/154-v, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 163/166, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004405-98.2017.8.14.0105.
APELANTE: JOSE IVANILSON MARQUES DE CASTRO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
JOSE IVANILSON MARQUES DE CASTRO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, sob alegação de insuficiência de provas com relação aos delitos que lhe são imputados.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art.157, § 2º, I e II do Código Penal, art. 288, caput do CPB e art. 244-B da lei nº. 8069/90 c/c art. 69 do CP.

A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos, vejamos:

O crime de roubo majorado teve a materialidade configurada por meio do auto de apresentação e apreensão, constante à fl. 40, ocorrência policial, fl. 59 e auto de entrega de fls. 42/48.

O crime de corrupção de menores restou comprovado pelos depoimentos dos menores envolvidos e das vítimas do crime de roubo, além das certidões de nascimento juntadas às fl. 11 e fl. 14.

O crime de associação criminosa, igualmente restou comprovado através das provas testemunhais produzidas na fase policial e judicial.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais e confissão do réu, o que foi corroborado pela palavra da vítima que possui especial relevância probatória.

Depoimento da vítima Antônio Edervanio Gomes Lopes:
¿Que estava indo do Tome-açu para Belém; Que subiram três pessoas, dois rapazes menores de idade; Que subiram como passageiros normais; Quando saiu da cidade, anunciaram o assalto, mandaram entrar no ramal; Que a polícia vinha e seguiu a VAN; Que eles assaltaram todo que estavam na VAN; Que o acusado desceu e mandou os passageiros descerem; Que quando ele estava revistando os passageiros a polícia apareceu, e o acusado gritou: ¿Polícia, polícia¿; Quer os dois menores estavam dentro da van; Que o acusado correu e se jogou, o policial pegou o acusado e algemou o mesmo; Que os outros dois era menores; Que ouviu falar que eram pai filho e sobrinho, mas não tem certeza; Que um dos menores se rendeu, jogou a arma e se entregou; Que o outro menor pegou uma menina de refém, mas depois se entregou também; Que os dois menores estava nervosos e ficaram ameaçando atirar; Que os bens foram todos recuperados; Que houve um primeiro assalto, que foi feito pelo acusado também, sendo que na primeira vez era so dois acusados (...)¿

Como visto,

a vítima Antônio Edervanio reconheceu o réu como sendo um dos agentes criminosos e afirmou ainda, que o mesmo estava acompanhado de mais duas pessoas que era menores de idade.

Merece reconhecimento a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente.

Ademais, as declarações da vítima foram corroboradas pelos policiais que efetuaram a prisão do réu. Vejamos:

Testemunha Edinaldo Sodre, policial militar, declarou em Juízo:
¿
Que estavam fazendo ronda em direção ao KM 04 e na volta viram uma van entrando no Ramal; Que acharam que não era normal; Que fizeram um acompanhamento da Van; Que o Motorista percebeu e parou a Van; Quando a Van parou desceu o acusado correndo; Que o depoente correu atrás dele; Que o réu se jogou no mato; Que fez a abordagem do mesmo; Que o réu estava com uma arma; Que efetuou a prisão do réu e levou de volta para van; Que quando retornou ainda tinham dois acusados na Van; Que conversou com os dois acusados que estavam na van; Que depois de um tempo os outros dois se entregaram; Que conduziram todos para delegacia para efetuar o procedimento; Que os bens foram recuperados; Que na Delegacia os bens foram entregues as vítimas
.¿

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo para se duvidar do contrário. Portanto, havendo provas claras de autoria e materialidade delitiva não há que se falar em absolvição.

O
crime de roubo
resta configurado pela ação de subtrair, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. In casu, o réu em unidade de desígnio com dois menores de idade, portando arma de fogo, adentrou o coletivo e mediante grave ameaça, subtraiu os bens das vítimas.

O
crime de corrupção de menor
, descrito no art. 244-B do ECA, consiste em ¿
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la¿.

A Súmula nº. 500 do STJ, estabelece: ¿
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿

Sendo assim, de acordo com a Súmula mencionada, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Além do que, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.

In casu
, os menores confirmaram participação do evento criminoso, assim como o réu confessou a prática do crime.

O
crime de associação criminosa
da mesma forma resta evidente, posto que o réu cometeu o crime juntamente com mais duas pessoas. Portanto, observa-se que se associaram três pessoas com a finalidade de cometer crimes, o que foi confirmado pelas testemunhas e pela própria confissão do réu.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém, 23 de julho de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator